Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 1.1. Embora o réu seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, comprovado seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, inclusive com registros anteriores de diversos atos infracionais e recente condenação pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.916.596/SP, reconheceu a possibilidade de utilizar o histórico de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentado na gravidade dos atos pretéritos e na proximidade temporal com o crime em apuração, circunstâncias verificadas no caso concreto.
3. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede a oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Cominada reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.